Tribunal: TJDFT
Processo: 0740324-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA RECEBIDA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL (JUÍZO SUSCITADO).
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente contra a 2a Vara Criminal de Ceilândia. Em questão, a apuração de crime de estupro de vulnerável contra adolescente de 14 anos, praticado fora do contexto de violência doméstica e familiar, ainda na fase de inquérito policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para apurar e julgar o crime em questão cabe à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente ou à 2a Vara Criminal de Ceilândia; (ii) examinar a alegada inconstitucionalidade da Resolução no 1/2024-TJDFT quanto à exclusão da competência da vara especializada para casos fora do contexto de violência doméstica e familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.431/2017 atribui competência transitória aos juizados de violência doméstica para casos de violência contra crianças e adolescentes, até a criação de juizados especializados, respeitando o princípio da proteção integral.
4. O art. 2o, I, da Resolução no 1/2024-TJDFT delimita a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente aos crimes praticados no contexto doméstico e familiar, remetendo os demais casos às varas criminais comuns.
5. A competência do Tribunal para organizar sua estrutura judiciária encontra amparo nos artigos 96, I, "a" e "d", da Constituição Federal e na Lei no 11.697/2008, sendo legítima a regulamentação administrativa que estabelece limites objetivos às competências jurisdicionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente a 2a Vara Criminal de Ceilândia (Juízo Suscitado).
Tese de julgamento:
1. Nos termos da Resolução no 01/2024, do TJDFT, a competência para processar e julgar crimes contra crianças e adolescentes fora do contexto doméstico e familiar recai sobre as varas criminais comuns.
2. A delimitação de competência pela Resolução no 1/2024-TJDFT atende aos princípios constitucionais de autonomia administrativa dos tribunais para a sua organização judiciária e não configura violação ao princípio da proteção integral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 96, I, “a” e “d”; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 1/2024-TJDFT, art. 2o; CP, art. 217-A. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4235; STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.10.2022; STJ, RMS 22.676/DF.